Tribunal: STJ
Processo: 0030794-27.2022.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983380 - RJ
(2025/0250011-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: THADEU MELO ROQUETTE
ADVOGADOS
: JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
FERNANDO REIS DE CARVALHO PERES - RJ171869
LUCAS DE OLIVEIRA MATTOS AZEREDO DA SILVEIRA -
RJ210682
ANDREA PEREIRA LIMA RODRIGUES - RJ242222
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: C L R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: JESSICA DA SILVA NASCIMENTO - RJ186971
MARIA LAURA DE OLIVEIRA LUZES - RJ198852
DOUGLAS COSTA DE SOUZA - RJ223728
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que não reconheceu nulidade por
cerceamento de defesa, sob o fundamento de que os documentos juntados pela
Assistente de Acusação não foram utilizados pelo juízo sentenciante para formação da
convicção.
2. O embargante aponta omissões no julgado, consistentes em: (i) ausência de
manifestação sobre a revogação tácita do
do Código de Processo Penal pelo
art. 231
do Código de Processo Civil, com exigência de boa-fé e contraditório diante
art. 435
de juntada tardia; e (ii) ausência de exame das especificidades da Lei Maria da Penha
e do caso concreto, em que a palavra da vítima teve especial relevância, com
necessidade de contraditório e eventual reabertura da instrução, inclusive para novo
interrogatório.
3. O embargante requer o saneamento das omissões e a atribuição de efeitos
infringentes ao julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os
vícios de omissão apontados pelo embargante, relacionados à revogação tácita do
Documento eletrônico VDA54768933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 18:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d9085f8d-82b9-4beb-a183-60e3e2ea30fb

do Código de Processo Penal pelo
do Código de Processo Civil e à
art. 231
art. 435
análise das especificidades da Lei Maria da Penha e do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado.
6. O acórdão embargado consignou que os documentos juntados pela assistente de
acusação não foram utilizados pelo juízo sentenciante para formação da convicção,
não havendo prejuízo concreto que configure cerceamento de defesa.
7. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, conforme o
§ 1o, do Código de Processo Penal,
art. 400,
desde que haja fundamentação, sem que isso configure cerceamento de defesa.
8. Ainda que se possa falar em omissão quanto à alegada complementação da regra do
do Código de Processo Civil com o
do Código de Processo Penal, o
art. 435
art. 231
caso foi analisado sob o prisma da existência de cerceamento de defesa, que não foi
reconhecido, tendo em vista que o magistrado não se valeu dos documentos juntados
para a formação de sua convicção.
9. Não se verifica a existência de vício no acórdão embargado que justifique a
oposição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar vícios de ambiguidade,
2.
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
O magistrado, como destinatário
da prova, pode indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias,
conforme o
§ 1o, do Código de Processo Penal, desde que haja
art. 400,
3.
fundamentação, sem que isso configure cerceamento de defesa.
A ausência de
utilização de documentos juntados pela Assistente de Acusação para formação da
convicção do magistrado afasta a alegação de cerceamento de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 231, 400, § 1o, e 619; CPC, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados na
decisão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54768933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 18:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d9085f8d-82b9-4beb-a183-60e3e2ea30fb

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983380 - RJ
(2025/0250011-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: THADEU MELO ROQUETTE
ADVOGADOS
: JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016

FERNANDO REIS DE CARVALHO PERES - RJ171869

LUCAS DE OLIVEIRA MATTOS AZEREDO DA SILVEIRA -
RJ210682

ANDREA PEREIRA LIMA RODRIGUES - RJ242222
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: C L R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: JESSICA DA SILVA NASCIMENTO - RJ186971

MARIA LAURA DE OLIVEIRA LUZES - RJ198852

DOUGLAS COSTA DE SOUZA - RJ223728
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que não reconheceu nulidade por
cerceamento de defesa, sob o fundamento de que os documentos juntados pela
Assistente de Acusação não foram utilizados pelo juízo sentenciante para formação da
convicção.
2. O embargante aponta omissões no julgado, consistentes em: (i) ausência de
manifestação sobre a revogação tácita do
do Código de Processo Penal pelo
art. 231
do Código de Processo Civil, com exigência de boa-fé e contraditório diante de
art. 435
juntada tardia; e (ii) ausência de exame das especificidades da Lei Maria da Penha e do
caso concreto, em que a palavra da vítima teve especial relevância, com necessidade de
contraditório e eventual reabertura da instrução, inclusive para novo interrogatório.
Documento eletrônico VDA53669911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/01/2026 21:07:49
Código de Controle do Documento: 112cb016-386e-4684-aa22-effdbd7fc4c1

3. O embargante requer o saneamento das omissões e a atribuição de efeitos
infringentes ao julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os
vícios de omissão apontados pelo embargante, relacionados à revogação tácita do
do Código de Processo Penal pelo
do Código de Processo Civil e à
art. 231
art. 435
análise das especificidades da Lei Maria da Penha e do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado.
6. O acórdão embargado consignou que os documentos juntados pela assistente de
acusação não foram utilizados pelo juízo sentenciante para formação da convicção, não
havendo prejuízo concreto que configure cerceamento de defesa.
7. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, conforme o
§ 1o, do Código de Processo Penal,
art. 400,
desde que haja fundamentação, sem que isso configure cerceamento de defesa.
8. Ainda que se possa falar em omissão quanto à alegada complementação da regra do
do Código de Processo Civil com o
do Código de Processo Penal, o
art. 435
art. 231
caso foi analisado sob o prisma da existência de cerceamento de defesa, que não foi
reconhecido, tendo em vista que o magistrado não se valeu dos documentos juntados
para a formação de sua convicção.
9. Não se verifica a existência de vício no acórdão embargado que justifique a oposição
dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar vícios de ambiguidade,
2.
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
O magistrado, como destinatário da
prova, pode indeferir diligências irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme o
§ 1o, do Código de Processo Penal, desde que haja fundamentação, sem que
art. 400,
3.
isso configure cerceamento de defesa.
A ausência de utilização de documentos
juntados pela Assistente de Acusação para formação da convicção do magistrado afasta
a alegação de cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA53669911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/01/2026 21:07:49
Código de Controle do Documento: 112cb016-386e-4684-aa22-effdbd7fc4c1

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 231, 400, § 1o, e 619; CPC, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais citados na decisão.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por T M R ao acórdão proferido
pela Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental por ele manejado (fls.
1.675/1.676).
O embargante aponta omissão em dois pontos: (i) ausência de manifestação
sobre a revogação tácita do
do Código de Processo Penal pelo
do
art. 231
art. 435
Código de Processo Civil, com exigência de boa-fé e contraditório diante de juntada
tardia; (ii) ausência de exame das especificidades da Lei Maria da Penha e do caso
concreto, em que a palavra da vítima teve especial relevância, com necessidade de
contraditório e eventual reabertura da instrução, inclusive para novo interrogatório.
Requer efeitos infringentes após o saneamento das omissões.
Foi dispensada a oitiva da parte embargada.
É o relatório.
VOTO
Conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração prestam-se a
sanar vícios do julgado, consistentes em ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Conforme se verifica do acórdão embargado, restou consignado que o juízo
sentenciante não utilizou os os documentos juntados pela Assistente de Acusação para
formação da convicção, de modo que não há prejuízo concreto e, portanto, não se
reconhece nulidade por cerceamento de defesa por tal fundamento.
Neste contexto, o magistrado, destinatário da prova, pode indeferir diligências
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme o
§ 1o, do Código de
art. 400,
Processo Penal, sem que isso configure cerceamento de defesa, desde que haja
fundamentação.
Ainda que se possa falar em omissão quanto à alegada complementação da
regra do art. 435 do CPC com o art. 231 do CPP pelo embargante, o caso foi analisado
Documento eletrônico VDA53669911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/01/2026 21:07:49
Código de Controle do Documento: 112cb016-386e-4684-aa22-effdbd7fc4c1

sob o prisma da existência de cerceamento de defesa, que não foi reconhecido, tendo
em vista que o magistrado não se valeu dos documentos juntados para a formação de
sua convicção.
Portanto, não se verifica vício algum a ser sanado.
Pelo exposto,
os embargos.
rejeito
Documento eletrônico VDA53669911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/01/2026 21:07:49
Código de Controle do Documento: 112cb016-386e-4684-aa22-effdbd7fc4c1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.983.380 / RJ
Número Registro: 2025/0250011-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00307942720228190002 202524700538 307942720228190002
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THADEU MELO ROQUETTE
ADVOGADOS : JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
FERNANDO REIS DE CARVALHO PERES - RJ171869
LUCAS DE OLIVEIRA MATTOS AZEREDO DA SILVEIRA -
RJ210682
ANDREA PEREIRA LIMA RODRIGUES - RJ242222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: C L R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS : JESSICA DA SILVA NASCIMENTO - RJ186971
MARIA LAURA DE OLIVEIRA LUZES - RJ198852
DOUGLAS COSTA DE SOUZA - RJ223728
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
Documento eletrônico VDA54685972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:57:45
Código de Controle do Documento: 0c159066-b53a-41e5-a047-695fd5640cb2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : THADEU MELO ROQUETTE
ADVOGADOS
: JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
FERNANDO REIS DE CARVALHO PERES - RJ171869
LUCAS DE OLIVEIRA MATTOS AZEREDO DA SILVEIRA -
RJ210682
ANDREA PEREIRA LIMA RODRIGUES - RJ242222
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO : C L R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: JESSICA DA SILVA NASCIMENTO - RJ186971
MARIA LAURA DE OLIVEIRA LUZES - RJ198852
DOUGLAS COSTA DE SOUZA - RJ223728
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:57:45
Código de Controle do Documento: 0c159066-b53a-41e5-a047-695fd5640cb2